Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-47.2018.8.26.0534
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com uso de chave falsa, e a adulteração de sinal identificar, ao apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, as penas-base ficam no mínimo legal, tendo-se dois (2) anos de

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com uso de chave falsa, e a adulteração de sinal identificar, ao apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, as penas-base ficam no mínimo legal, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para o furto e três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para a adulteração. Na segunda fase, pode-se compensar a confissão com o cometimento do crime para assegurar a ocultação, a impunidade e a vantagem do furto, ficando as penas no mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Total pelo cúmulo material, face à existência de dois desígnios distintos: cinco (5) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa. A pena acima é a final, pois mais nada a modifica. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo.
4-) O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto. Existe previsão legal para a eleição do regime, art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. O crime de furto, embora sem violência ou grave ameaça, causa transtornos na sociedade e faz com que todos se acautelem. Quem o comete mostra desrespeito ao princípio basilar de viver honestamente e, pior, denota conduta antissocial. Só se importa consigo mesmo, não com as necessidades das outras pessoas, principalmente no referente a depreciação patrimonial. O recorrente não provou a ameaça, seu álibi, ainda mais, modificou as placas do veículo com esmalte, para não ser descoberto. Dessa forma, não iria, transitoriamente, ficar com o bem e, sim, de maneira mais prolongada. Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso contumaz, ele pode, de início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. O "quantum" da pena ultrapassa a quatro (4) anos (art. 44, inciso I, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante.
7-) O "sursis" também não é viável. A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse.
8-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Conste que o regime é o inicial semiaberto. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.